Tribunal: STF
Processo: HC 242400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2024, por Airton dos Santos Silva e outros, advogados, em benefício de Robson Barbosa da Costa, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 919.308, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.8.2017, foi decretada a prisão temporária do paciente em investigação sobre a prática do crime de homicídio (e-doc. 4). A custódia temporária foi prorrogada em 26.9.2017 (e-doc. 5).



    3. Foi oferecida denúncia imputando ao réu os crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado mediante paga ou por motivo torpe e com emprego de dissimulação ou de recurso que dificultou a defesa do ofendido), no art. 211 (ocultação de cadáver) e no art. 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, no art. 12 (posse ilegal de arma de fogo, acessórios e munição) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003 (e-doc. 3). Tem-se na denúncia:



    “Consta dos autos de inquérito policial (em apenso) que, entre os meses de janeiro a julho do ano de 2017, mas provavelmente na cidade de Marabá/PA, no mês de março do corrente ano, os denunciados ROBSON BARBOSA DA COSTA, WANDERSON SILVA DE SOUSA, RONY MACEDO ALVES PAIVA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, de forma voluntária e consciente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.



    Consta também na data de 25 de julho de 2017, por volta das 09 horas, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, reunidos em grupo de extermínio, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, de forma voluntária e consciente, agindo a mando do denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, com animus necandi, mediante paga, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver (não apreendido), mataram DANILLO SANDES PEREIRA. 



    Consta também que, instantes depois, na Fazenda São Francisco, propriedade rural localizada às margens da Rodovia TO 222, quilômetro 20, sentido Araguaína/Filadélfia-TO, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, agindo a mando do denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, de forma voluntária e consciente, ocultaram o cadáver da vítima DANILLO SANDES PEREIRA. 



    Consta, por fim, que, na data de 28 de agosto de 2017, na residência localizada na Av. dos Ipês, Qd. 210, Lt. 10, Setor Cidade Jardim, na cidade e Comarca de Marabá, o denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, de forma voluntária e consciente, possuía, munições, acessórios e armas de fogo diversos, inclusive com numeração raspada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo apurado, o denunciado ROBSON BARBOSA DA COSTA, juntamente com seus familiares, contratou os serviços da vítima DANILLO SANDES PEREIRA, advogado militante nesta Comarca, para ajuizamento de um processo de inventário dos bens deixados pelo pai de ROBSON, Sr. ALAOR JOSÉ DA COSTA.



    Ocorre que, no curso da referida ação, houve um desentendimento entre os herdeiros e o advogado DANILLO, em razão dos primeiros quererem sonegar bens e valores do processo de inventário, o que levou o advogado e vítima DANILLO a renunciar a causa e o respectivo mandato.



    Como DANILLO já havia realizado parte considerável do trabalho, ficaram pendentes honorários advocatícios. Então, visando receber o que lhe era devido, a vítima DANILLO adotou medidas judiciais, conseguindo autorização judicial para realizar a venda de um caminhão carreta VOLVO de Placas QKG-8656, de cor vermelha, a qual estava sendo usada pelo denunciado ROBSON, lhe conferindo uma boa renda. Realizada a venda do veículo, ROBSON teve de voltar a trabalhar de empregado em farmácia de propriedade do 
Sr. FANKLIN, na cidade de Marabá/PA, local em que já havia trabalhado anteriormente, o que lhe causou descontentamento.



    Foi então que ROBSON arquitetou o plano de ceifar a vida de DANILLO. Adquiriu um aparelho de telefone celular que tivera sua placa mãe substituída, desvinculada do IMEI original, a fim de despistar as investigações. Na sequência, iniciou contato com um conhecido na cidade de Marabá, com fama de pistoleiro e integrante de grupo de extermínio, o denunciado policial militar RONY MACEDO ALVES PAIVA, dando-lhe carta branca para acionar seus comparsas WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR. Estava formada a associação criminosa.



    Ficou acertado o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para a realização do ‘serviço’, de dar cabo à vida de DANILLO. Foram pagos R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a primeira parcela, no mês de junho deste ano, valor este pago em dinheiro, diretamente à pessoa do denunciado PM PAIVA. A segunda parcela seria paga após a execução do crime.



    O grupo de extermínio iniciou então os trabalhos para execução do crime. Planejaram simular terem um inventário, com um valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), fora os bens imóveis e gado, na região de Filadélfia/TO e entraram em contato com a vítima DANILLO, para patrocinar ‘a causa’. 



    ROBSON mostrou a foto da vítima DANILLO e apontou seu local de trabalho. Então os três contratados (pistoleiros) vieram para Araguaína, a fim de acertar mais alguns detalhes do crime. No dia 22 de junho de 2017, o denunciado WANDERSON se dirigiu até o escritório da vítima DANILLO, para apresentar ‘a causa’ ao advogado. 



    Neste diapasão, no dia 25 de julho de 2017, logo pela manhã, a vítima DANILLO recebeu uma ligação de WANDERSON, onde combinaram que iriam até a cidade de Filadélfia para tratar do ‘inventário’. 



    DANILLO deixou sua moto em frente a um posto de saúde existente no Setor Jardim das Flores, nesta cidade, e entrou em um veículo GOL/CINZA/GRAFITE, onde estavam os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, que orientava os trabalhos, mesmo estando na cidade de Marabá/PA. Na sequência, tomaram a Rodovia TO 222, sentido Filadélfia/TO. 



    No caminho, os denunciados WANDERSON SILVA DE SOUSA, e JOÃO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR, sob o controle do também denunciado RONY MACEDO ALVES PAIVA, agindo a mando de ROBSON, ceifaram a vida de DANILLO, desferindo-lhe 
02 (dois) disparos de arma de fogo, na região occipital (nuca), conforme laudo de exame necroscópico nº 01.0276.07.17 (evento 13 do inquérito policial)” (fls. 2-5, e-doc. 3).



    Em 31.10.2017, a denúncia foi recebida e a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva (e-doc. 17).



    4. O juízo de origem pronunciou o paciente em 6.3.2018 “como incurso nos artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 211, do Código Penal, e artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003” (fl. 7, e-doc. 18).



    5. A defesa interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Tocantins, desprovido em 18.5.2021 (e-doc. 7).



    Contra esse acórdão a defesa interpôs no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial n. 2.039.914, ainda pendente de julgamento.



    6. Em 28.5.2024, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça tocantinense, pedindo a suspensão da ação penal que tramita na origem até o julgamento do Recurso Especial n. 2.039.914 e a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Em 31.5.2024, a Desembargadora Relatora indeferiu a medida liminar, requisitou informações à autoridade coatora e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    7. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 919.308 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2024, a Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o artigo 421 do CPP é expresso: ‘Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri’. E onde a lei é clara, não se admite interpretação. Preclusão, aqui, significa tornar-se a decisão de pronúncia definitiva, imutável” (fl. 13, e-doc. 1).



    Defende a necessidade de se determinar “a suspensão da marcha processual da presente Ação Penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706 até que se tenha o trânsito em julgado do REsp 2039914/TO ora em trâmite no STJ” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta que “já se estende por quase 7 (sete) anos de prisão provisória, tendo a última revisão ocorrido há um pouco mais de um mês, já que de acordo com a alteração do art. 316 do Código de Processo Penal, feita por meio da reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), prevê uma revisão da manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias” (fl. 14, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “o tempo de prisão é excessivo e caracteriza antecipação de pena, já que até o momento não há uma decisão definitiva da justiça e nem previsão de que ocorra seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, uma vez que poderá inclusive ter seu recurso já admitido pela presidência do TJTO provido pelo STJ o que acarretaria nulidade da sentença provisional escancarando um abismo de constrangimento ilegal dado o excessivo tempo de custódia preventiva” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Realça que “o Estado tem o dever de prestar jurisdição em prazo razoável, conformidade a determinação da legislação constitucional, porventura, se tal exigência não for cumprida, não pode prolongar a prisão processual, o que tornará ilegal tal medida cautelar extrema, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que, “em virtude [da] excepcionalidade do caso, [é cabível] afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “PELO EXPOSTO, REQUER: 



    a) O excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF e seja concedida a Medida Cautelar a fim de determinar a imediata suspensão da marcha processual da presente Ação Penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706 que detém decisão de pronúncia ainda não preclusa pelas vias da recorribilidade (REsp 2039914/TO ora em trâmite no STJ) bem como requer ainda em sede de liminar a revogação da prisão preventiva de ROBSON BARBOSA DA COSTA levando em consideração que sua prisão perdura por quase 7 (sete) anos de custódia provisória expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA. Reclamo urgente até o julgamento de mérito a ser proferido pelo Órgão Colegiado do STF; 



    b) A oitiva do ilustre Representante do Parquet Federal para ofertar seu Douto e necessário parecer; 



    c) No Mérito requer a eventual confirmação da liminar com a concessão em definitivo da Ordem de Habeas Corpus, para suspensão da marcha processual da presente Ação Penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706 até que se tenha o trânsito em julgado do REsp 2039914/TO ora em trâmite no STJ e revogação da prisão preventiva de ROBSON BARBOSA DA COSTA levando em consideração que sua prisão perdura por quase 7 (sete) anos de custódia provisória expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA; 



    d) Seja o Impetrante intimado pela Imprensa Oficial, e/ou ainda comunicado por Vossa Assessoria de Gabinete pelo telefone 51 2399-1899, quando do julgamento do mérito desta heroica súplica, para que possa proferir sustentação oral em atenção ao princípio Constitucional da ampla defesa e contraditório. 



    Nestes Termos, 



    Pede-se a concessão da ordem” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 919.308, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta dos autos, o mérito do Habeas Corpus n. 0009485-11.2024.8.27.2700 ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de Tocantins.



    10. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Para afastar a alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício por ilegalidade manifesta, é de se anotar não assistir razão jurídica à defesa em relação à necessidade de suspensão da ação penal para aguardar o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a pronúncia do paciente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, como os recursos especial e extraordinário são desprovidos de efeito suspensivo, sua interposição não impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. 



    1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário – art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente: HC 130.314/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.12.2016. 



    2. Nesse espectro, o acórdão atacado converge para jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘o § 2º do artigo 584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária – sabidamente desprovido, por força de lei, da citada eficácia” (RHC 86.468/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 
1ª Turma, j. 19.8.2008, DJe 20.02.2009). 



    3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto vício de linguagem da decisão de pronúncia não restou evidenciada, mesmo após recursos interpostos perante a Corte Superior. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 118.357-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 



    1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos” (HC n. 130.314, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.12.2016).



    13. Embora longo o tempo de tramitação do processo e da prisão preventiva do paciente, não se tem comprovada desídia judicial a caracterizar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na espécie.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se em que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC n. 222.399-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    No caso, pelo que se tem nos autos, a prisão do paciente foi decretada em 28.8.2017 e a denúncia recebida em 31.10.2017. Em 1º.2.2018, foi realizada audiência de instrução e julgamento e, em 6.3.2018, o paciente foi pronunciado, menos de seis meses depois do recebimento da denúncia.



    Interposto pela defesa recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, a ação penal originária foi suspensa. Julgado o recurso pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, sobrevieram embargos de declaração pelo paciente e a interposição do Recurso Especial n. 2.039.914, pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em 9.5.2024, o juízo de origem determinou o prosseguimento da ação penal, intimando o Ministério Público e a defesa do paciente para apresentar o rol de testemunhas (e-doc. 20). Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Tocantins que, em 5.6.2024, o magistrado de primeira instância designou sessão de julgamento do Tribunal do Júri para os dias 24 a 26.9.2024, contrariando pedido da defesa, que insistiu em requerer a suspensão da ação penal até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.



    Neste habeas corpus, a defesa também pede seja determinada a suspensão da ação penal originária até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.



    14. Não há documento nos autos comprovando demora injustificada na tramitação do processo por desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Pelo que se tem neste habeas corpus, a interposição dos recursos cabíveis pelo paciente, no regular exercício de seu direito de defesa, contribuiu para o alongamento da tramitação da ação penal originária.



    É consolidada neste Supremo Tribunal a compreensão de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    2. De acordo com os autos, o paciente, Policial Militar, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, é acusado de participar da ‘organização criminosa ‘Irmandade’’, além de ser apontado como autor de crimes contra a vida. Medidas cautelares lastreadas em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e, consequentemente, a necessidade e adequação da medida. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    4. Além de ter havido sentença de pronúncia, há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, ‘considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus – 14 no total, além de várias intercorrências’. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.398-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora